Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE FAIXA DE ROLAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ELUCIDADA A DINÂMICA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 500,00 ( quinhentos reais) a título de danos materiais e improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação de danos em virtude de acidente de trânsito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Sem apresentação de contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na dinâmica dos fatos e na responsabilidade pelos danos materiais decorrentes do acidente automobilístico.

5. Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente alegou que a culpa pelo acidente foi da autora, pois não teve paciência para aguardar sua vez na fila de carros, forçando a ultrapassagem. Pontuou que, ao chegar a sua vez de ingressar na avenida, foi surpreendido pela recorrida fazendo ultrapassagem proibida e colidindo com seu veículo. Defende que houve equívoco na sentença, pois houve falha no entendimento de quem havia preferência para ingressar na pista principal. Segundo suas razões, como era o primeiro da fila do retorno, detinha a opção de escolher uma das três faixas da avenida e escolheu a da direita para ingressar no comércio e foi surpreendido pela presença do veículo da recorrida que atingiu a lateral esquerda de seu carro. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos descritos na inicial.

6. O local em que houve o acidente possui uma única faixa de rolagem, de modo que dois carros não deveriam trafegar lateralmente no local. No entanto, as partes divergem a respeito de quem teria ocupado inicialmente a posição na fila de carros. Neste sentido, não há prova nos autos de quem foi o responsável pelo acidente, ao posicionar mais de um veículo em local em que deveria trafegar apenas um. É irrelevante a posição de cada veículo dentro de uma única faixa de rolagem, devendo ser responsabilizado aquele que causou a ocupação excessiva da aludida faixa. Não há prova a respeito dos fatos constitutivos dos direitos vindicados pela autora e pelo réu em pedido contraposto.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido autoral e manter a improcedência do pedido contraposto.

8.Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, e o deferimento da gratuidade de justiça.

9. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.